Tribunal: TJMT
Processo: 1016751-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por ALEX DE OLIVEIRA SIQUEIRA contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga, Tutela de Evidência em Caráter Liminar e Indenização por Danos Morais no 1012684-50.2020.8.11.0003, da 4a Vara Cível Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido para determinar a imediata devolução dos valores pagos.
O agravante aduz que os requisitos para o deferimento do pedido de tutela de urgência se encontram presentes; a questão já se encontra sumulada, no enunciado n. 543 do STJ no sentido de que “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”.
Quanto ao “periculum in mora”, assevera que se encontram presentes, fez que a verba pleiteada é para fins de moradia, sendo latente a necessidade e o seu indeferimento pode obstar de adquirir uma nova moradia.
Pontua ainda que se revela incoerente e ilegítimo que a parte agravante tenha crédito a ser devolvido pelo inadimplemento da parte contrária e ele próprio tenha que amargar uma morosidade processual, causada pela Loteadora; que não há necessidade de dilação probatório, pois, a documentação juntada faz prova para o deferimento da liminar.
Afirma que até agosto de 2019 a obra se encontrava inacabada; e que, com a rescisão a parte agravada poderá revender o imóvel.
Requer aplicação do CDC e o julgamento monocrático.
Liminarmente almeja a devolução da quantia paga que representa R$ 24.884,94 mediante depósito judicial, com aplicação de multa, em caso de descumprimento; alternativamente, seja deferida a tutela de urgência antecipada.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Não identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
Malgrados as fortes argumentações da parte, ei por bem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, até porque a medida vindicada poderá, no futuro, trazer prejuízos a parte agravante, conforme dispõe artigo 302 do CPC.
Pelo exposto, INDEFIRO o pleito, sem prejuízo de reanálise, no mérito.
Intimem-se a parte agravada para, querendo apresentar contrarrazões.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator